Tribunal: TJDFT
Processo: 0719918-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719918-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: PAULO SERGIO LAGASSE FERREIRA D E C I S Ã O Segundo informado pelo próprio agravante, Ministério Público do Distrito Federal (ID 60426698), e constatado por esta Relatoria, o presente agravo de execução penal já foi examinado no julgamento do AgExPe no 0716634-24.2024.8.07.0000. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de execução penal, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator